Tribunal: TJSP
Processo: 1019626-81.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Educacionais – Alegação de exigência de matrícula prévia não demonstrada - Assinatura do contrato de prestação e serviços e pagamento da matrícula - Aluna que não obteve nota suficiente no Enem para ser beneficiada pelo FIES – Hipótese em que a apelada não pode ser responsabilizada e penalizada com o inadimplemento – Dever da apelante de arcar com as parcelas devidas

Ementa:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Educacionais – Alegação de exigência de matrícula prévia não demonstrada - Assinatura do contrato de prestação e serviços e pagamento da matrícula - Aluna que não obteve nota suficiente no Enem para ser beneficiada pelo FIES – Hipótese em que a apelada não pode ser responsabilizada e penalizada com o inadimplemento – Dever da apelante de arcar com as parcelas devidas – Embargos à execução rejeitados – Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000722511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019626-81.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante ANA CAROLINA DE VITO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SÃO
CAETANO DO SUL - UNIV. MUN. DE SÃO CAETANO DO SUL - USCS.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019626-81.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 47757 - S/A/V/R/R/R
2
VOTO No: 47757
APEL. No: 1019626-81.2019-81.2019
COMARCA : SÃO BERNARDO DO CAMPO
APTE : ANA CAROLINA DE VITO
APDO : UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO
SUL

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Educacionais Alegação de
exigência de matrícula prévia não demonstrada - Assinatura do
contrato de prestação e serviços e pagamento da matrícula -
Aluna que não obteve nota suficiente no Enem para ser
beneficiada pelo FIES Hipótese em que a apelada não pode
ser responsabilizada e penalizada com o inadimplemento
Dever da apelante de arcar com as parcelas devidas

Embargos à execução rejeitados Recurso improvido.”
1)
Insurge-se
a
apelante
contra
sentença que julgou improcedentes embargos à
execução opostos contra a apelada, alegando em
síntese que foi ignorado o pedido de expedição de
ofício ao Ministério da Educação que tinha por
objetivo confirmar a conduta ilícita da exigência
de matrícula prévia para alunos que pretendiam
concorrer ao FIES; o negócio decorreu de informação incorreta que lhe foi passada
dolosamente por prepostos da apelada; a r.sentença
deve ser anulada para tal providência. Quanto ao
mérito, afirma que a relação entre as partes é de
consumo, sendo da ré o ônus da prova; toda a
documentação em relação à matrícula fica em poder
da apelada; a exigência da matrícula prévia é ato
ilícito e, por tal motivo, posteriormente, houve
suspensão de convênio da apelada com o FIES; o
documento de fls. 07 é uma confissão; tal fato já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019626-81.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 47757 - S/A/V/R/R/R
3
foi objeto de mandado de segurança impetrado por
outra aluna na mesma situação.
Beneficiária da Justiça gratuita.
A apelada apresentou contrarrazões,
afirmando que foi demonstrada a exigibilidade do
título; a apelante assumiu a dívida e não honrou
seu pagamento, não apresentando qualquer acordo
comercial que justificasse seu inconformismo. Aduz
ainda que, para a concessão do FIES, é necessária
a matrícula eletrônica, conforme sítio eletrônico;
os
serviços
foram
prestados,
mas
não
houve
pagamento; a conversa entre aluna e Pró-Reitor não
se aproveita ao caso; a apelada sabia que corria o
risco de não conseguir uma vaga; a apelada sempre
esteve ciente de que não era obrigada a se
matricular; a faculdade não cometeu qualquer
ilegalidade; não houve pedido de desistência.
É o breve relatório.
2)Não merece acolhimento o recurso.
Trata-se
de
embargos
à
execução
proposta pela apelada objetivando o recebimento de
três mensalidades (fevereiro, março e abril/2 016)
referentes ao curso de medicina contratado pela
apelante (fls. 21/26).
Relatou a embargante, na petição
inicial, que foi informada pela apelada que
deveria efetuar matrícula prévia, após regular
aprovação no vestibular da Vunesp, para fazer
inscrição e concorrer a uma das vagas do FIES.
Aduziu ainda que efetuou a matrícula
mas não obteve os benefícios do FIES porque não
conseguiu a pontuação necessária no Enem, o que
gerou a cobrança ora impugnada.
Preliminarmente,
afasta-se
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019626-81.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 47757 - S/A/V/R/R/R
4
alegação
de
nulidade
da
r.sentença,
pois
a
inocorrência de expedição de ofício ao Ministério
da
Educação
não
prejudicou
o
julgamento
da
questão, sendo o existente nos autos suficiente
para a formação da convicção do julgador.
Quanto ao mérito, a relação entre
as partes é de consumo, sendo a apelante parte
hipossuficiente.
Por outro lado, verifica-se que a
apelante assinou o contrato de prestação de
serviços e pagou a matrícula (fls. 21/26).
Ademais, o e.mail de fls. 07 não tem
a força probatória que a apelante pretende lhe
atribuir, pois é mera conversa entre aluna e
professor comentando como é o funcionamento da
faculdade em relação ao FIES.
Argumentou o pró-reitor que existem
mecanismos para evitar a entrada dos alunos que
obtiveram o FIES sem realização de vestibular pela
Vunesp.
Ora, não houve menção à exigência de
matrícula prévia.
E, a própria apelante alega que esta
é a única prova da indigitada exigência.
Ainda que assim não fosse, este
Tribunal
já
decidiu
sobre
a
necessidade
de
matrícula prévia em casos semelhantes ao dos
autos:
“Depreende-se
das
disposições normativas transcritas que o
financiamento
estudantil
pressupõe
regular matrícula do estudante na
instituição de ensino superior na qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019626-81.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 47757 - S/A/V/R/R/R
5
pretende estudar (artigos 1o e 4o, da
Lei Federal no 10.260, de 12/07/2 001)
bem como que tenha se inscrito e tenha
sido pré-selecionado no processo seletivo do FIES (artigo
16,
das
Portarias Normativas MEC nos 13, de
11/12/2015 e 09, de 29/04/2016) (Ag.
Instr. no 2234233-49.2016.8.26.0000

Re. Des. KLEBER LEYSER DE AQUINO
3o
Câmara de Direito Público
TJ/SP - j.
02/05/2 017)
“Dessa forma, pode-se concluir, em princípio, que o financiamento estudantil pressupõe
regular matrícula no Instituto de Ensino
Superior na qual pretende estudar, ou
seja, precisa se submeter ao processo
seletivo da universidade (vestibular) e
ser aprovado na instituição de ensino
superior, para somente então utilizar o
financiamento estudantil.” (Ag Instr no
2038716-09.2016.8.26.0000
Rel. Des.
FLORA MARIA NERI TOSSI SILVA
13a
Câmara de Direito Público
TJ/SP j.
01/06/2 016)
Se a apelante não atingiu nota
suficiente para obter o financiamento estudantil,
conforme admitiu, a apelada não pode ser responsabilizada e penalizada com o seu inadimplemento. Ademais, o caso apontado pela
apelante de outra aluna que obteve a concessão da
segurança em “writ” impetrado contra a apelada, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019626-81.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 47757 - S/A/V/R/R/R
6
totalmente diferente da questão dos autos, pois a
aluna, impetrante, admitiu que “só não realizou a
matrícula por não dispor de recurso para arcar com
as mensalidades de R$ 6.000,00, daí a opção pelo
sistema FIES” (fls. 48) e , após ter sido aprovada
no FIES foi, por via judicial, buscar seu direito
à matrícula.
Portanto, deve a apelante pagar as
mensalidades, sendo de rigor a manutenção da
r.sentença que rejeitou os embargos.
Em razão do resultado, majoram-se os
honorários de advogado para 15% sobre o valor da
causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil, observando-se ainda o art. 98, §
3o, em razão da gratuidade.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.

J.B.FRANCO DE GODOI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019626-81.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 47757 - S/A/V/R/R/R
7